Tribunal: TJES
Processo: 5002073-94.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002073-94.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A e outros
RECORRIDO: FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002073-94.2020.8.08.0021

RECTE.:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA

RECD
A
.:
FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
CANCELAMENTO DE VOO
UNILATERAL
.
LESÃO MORAL CARACTERIZADA
.
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7086606. Contrarrazões não apresentadas (Id. 7086617) mas Recorrida assistida de advogado na prefacial.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7086606), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(
I
d. 7086602)
, em que o ju
í
z
o
a quo julgou nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito. CONDENO a empresa aérea requerida
a indenizar à autora em danos materiais no valor de R$ 420,89 (quatrocentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), com correção monetária do fato gerador e juros da citação. CONDENO a empresa ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária e juros do arbitramento.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente que em decorrência de cancelamento de voo, a autora perdeu compromisso pessoal.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade para se configurar no polo passivo e quanto ao mérito aduz ausência de responsabilidade

Em apertada síntese, colhe-se da inicial que a autora
a
dquiriu passagem ida e volta do trecho de Vitória (VIX) – São Paulo (Guarulhos) para o dia 26/04/2019 às 10:10 horas, com previsão de chegada para as 11:50 horas e
a volta
para o dia 06/05/2019, às
0
8:
00
horas, com previsão de chegada para as 09:35 horas
com o objetivo de competir
no
c
ampeonato
b
rasileiro de Jiu-Jitsu.
Contudo
, um dia antes da realização da viagem
de ida
, a empresa aérea
Ré, ora Recorrente
teria
cancelado
o voo de ida
e do mesmo modo teria promovido
o cancelamento do voo de volta,
no dia anterior
.

Ato posterior, sustentou a demandante
que se viu sem suporte da empresa
requerida e

em razão do
exíguo prazo para conseguir novas passagens aéreas,
anexado ao fato de que não houve o relocação em voo próximo, adquiriu
passagens de ônibus para conseguir chegar no seu destino,
nesse sentido, sem sucesso em solucionar o imbróglio administrativamente, ingressou com a presente demanda em Juízo para que se condene a
empresa aérea requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Não distante, p
or força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.
Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

No tocante a tese recursal de ausência de responsabilidade, entendo que a mesma não prospera, tendo em vista que
as empresas Avianca Brasil (Oceanair Linhas Aéreas) e Avianca (Aerovias Del Continente Americano) firmaram contrato de cessão do uso da marca e atuam como parceiras no mercado, operando voos sob a marca AVIANCA. Cria-se, portanto, uma aparência de unidade entre as empresas,
não sendo possível exigir que o consumidor, parte vulnerável da relação, saiba diferenciá-las
(TJSP RI 0014252-38.2019.8.26.0003, Relator: Alexandre David Malfatti, 4ª Turma Recursal Cível, Data do Julgamento: 10/11/2020),
importando
mencionar que a condenação de um dos integrantes da cadeia de fornecedores não inviabiliza a propositura de ação regressiva em face do efetivo causador do dano.

Nesse mesmo sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA SEM REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. III. Preliminarmente, as empresas
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras, ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
(TJ-DF 07406437520198070016 DF 0740643-75.2019.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OCEANIR LINHAS AÉREAS S/A "AVIANCA" – Suspensão das ações somente em fase executiva – Demanda que discute, em face de conhecimento, crédito ainda ilíquido – Ausência de trânsito em julgado – Preliminar repelida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A "AVIANCA" – Aplicação da "teoria da aparência" – Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
–
Preliminar repelida. RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo nacional – Atraso no voo e prestação deficiente de serviços – Chegada ao destino cerca de oito horas depois do previsto para o voo inicialmente contratado - Responsabilidade da Requerida - Indenização devida – Manutenção do montante indenizatório e da distribuição da verba sucumbencial - Recurso não provido (TJ-SP - AC: 10515058020188260002 SP 1051505-80.2018.8.26.0002, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 28/02/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2019)

Ainda nessa linha,
o fato das Rés possuírem CNPJ distinto
s
não é suficiente para configurar a ilegitimidade
e consequentemente do afastamento a responsabilidade
, mormente pelo fato de ambas utilizarem o mesmo nome fantasia “Avianca”, o que autoriza o consumidor a entender que se tratam da mesma empresa, tratando-se, também, da aplicação da teoria da aparência,
assim, pelo fundamentado,
voto pela manutenção da r. sentença que reconhece
u
ato ilícito (e responsabilidade) da empresa ré/recorrente no caso em exame.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
haja vista que
a
autor
a

sofreu com perda de compromisso pessoal de suma importância para si, o qual vinha se preparando por tempo prolongado e que por pura falha na prestação da empresa ré, deixou de realizá-lo
,
configurando ofensa à honra de forma objetiva,

de modo que se vota pela manutenção da r.
s
entença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. QUANTIFICAÇÃO. No caso, o atraso do voo causou a chegada da autora ao destino com cerca de oito horas de atraso, acarretando a perda de compromisso profissional. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais deve ser mantido, visto que tal montante se coaduna às diretrizes extraídas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sinaliza para a ré a inadequação de sua conduta e necessidade de revisão de seus procedimentos. Precedentes da Câmara. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
atacada
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)